Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730878-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 21759264). Trata-se de Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE contra a sentença (Doc. Num. 16175525) proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Exigir Contas (Segunda Fase) no 0730878-62.2018.8.07.0001, ajuizada pelo CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/CN em desfavor da ora Apelante, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos para declarar a existência de crédito em favor do Autor e condenar a Ré ao pagamento de R$ 154.781,60, valor a ser corrigido pelo INPC, a contar da elaboração dos cálculos (09/09/2019) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A Ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 15% sobre o valor da condenação. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticionaram as partes (Doc. Num. 21759264) noticiando a celebração de acordo e requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, outrossim, o recurso de Apelação interposto pela Ré. Honorários na forma acordada e custas pela Ré. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador